Tribunal: TJES
Processo: 5038541-09.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5038541-09.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOSE ANTONIO DE SOUZA
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 923, III DO CPC. RECURSO QUE REPRODUZ IPSIS LITTERIS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a exclusão de pontuação do AIT T566265056 na somatória do processo administrativo (PSDD) de n° 2023-WMMHH, que suspendeu direito de dirigir do requerente,

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento do requisito de admissibilidade recursal referente ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), verificando se a reprodução literal da contestação nas razões recursais, sem impugnação direta aos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito de sua inconformidade, combatendo especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5. No caso concreto, a parte recorrente se limitou a reproduzir
ipsis litteris
os argumentos utilizados em sua peça defensiva (contestação), deixando de dialogar com as razões adotadas no ato decisório e de impugnar os fundamentos específicos da sentença.

6. Conforme jurisprudência consolidada (STJ e Tribunais pátrios), a mera repetição de peças anteriores, sem o combate direto à motivação do julgado, configura ausência de regularidade formal e impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC) e impede o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, a petição recursal que se limita a reproduzir integralmente os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III, art. 932, III;

Jurisprudências relevantes citadas:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dr. Rafael Dalvi.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5038541-09.2024.8.08.0024

RECORRENTE: DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO.

RECORRIDO: JOSÉ ANTÔNIO DE SOUZA.

JUÍZA SENTENCIANTE: LETÍCIA NUNES BARRETO.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 923, III DO CPC. RECURSO QUE REPRODUZ IPSIS LITTERIS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a exclusão de pontuação do AIT T566265056 na somatória do processo administrativo (PSDD) de n° 2023-WMMHH, que suspendeu direito de dirigir do requerente,

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento do requisito de admissibilidade recursal referente ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), verificando se a reprodução literal da contestação nas razões recursais, sem impugnação direta aos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito de sua inconformidade, combatendo especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

5. No caso concreto, a parte recorrente se limitou a reproduzir
ipsis litteris
os argumentos utilizados em sua peça defensiva (contestação), deixando de dialogar com as razões adotadas no ato decisório e de impugnar os fundamentos específicos da sentença.

6. Conforme jurisprudência consolidada (STJ e Tribunais pátrios), a mera repetição de peças anteriores, sem o combate direto à motivação do julgado, configura ausência de regularidade formal e impede o conhecimento do recurso.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso inominado não conhecido.

Tese de julgamento:
“1. Viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC) e impede o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, a petição recursal que se limita a reproduzir integralmente os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.010, III, art. 932, III;

Jurisprudências relevantes citadas:

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Anulatória
ajuizada por
JOSÉ ANTONIO DE SOUZA
em face do
DETRAN/ES – DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO,
objetivando o arquivamento dos autos administrativos de infração PSDD n° 2023-WMMHHM, alegando que se trata de infração de natureza meramente administrativa, de modo a não ensejar a aplicação da pontuação junto ao prontuário do autor.

O DETRAN/ES, em sua contestação (ID 17162134), aduz que é descabida a alegação de que as infrações imputadas ao proprietário do veículo — aquelas que não decorrem da condução propriamente dita e que a parte autora qualifica equivocadamente como de natureza meramente administrativa — não guardariam qualquer vínculo com a segurança viária.

Encerrada a instrução processual, o juízo sentenciante proferiu a seguinte decisão meritória (ID 17162140):

“Ante o exposto, CONFIRMO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, determinando ao requerido que exclua a pontuação do AIT T566265056 na somatória do processo administrativo que suspendeu o direito de dirigir do autor, devendo surtir os efeitos cabíveis no PSDD2023-WMMHH. Via de consequência JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil.”.

Em sede recursal (ID 17162141), o Detran/ES traz as mesmas matérias meritórias deduzidas em contestação.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme declara a certidão de ID 17162143.

É a síntese do necessário.

VOTO

O recurso inominado interposto pelo requerido viola o princípio da dialeticidade recursal e, assim, não merece conhecimento.

Sabe-se que o art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil positivou o princípio da dialeticidade, norteador do sistema recursal. Segundo o referido artigo, cabe à parte recorrente apresentar as razões de sua inconformidade para requerer a reforma da decisão.

Além disso, o art. 932, III do CPC incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Analisando detidamente os autos, verifico que o recorrente, quando da interposição do presente Recurso Inominado,
reproduziu
ipsis litteris
todos os termos de sua contestação, deixando de impugnar especificamente à sentença recorrida.

Isso pois a parte recorrente se limitou a repetir os argumentos utilizados em sua peça defensiva,
deixando de impugnar os fundamentos da sentença recorrida e dialogar com as razões adotadas no ato decisório
.

Assim dispõe a lição de Tereza Arruda Alvim Wambier e Fredie Didier Jr.:

3. Razões recursais
. Anexadas à petição de interposição, deverão ser articuladas as razões recursais, nas quais a parte recorrente suscitará as questões fáticas e jurídicas componentes de sua irresignacao relativamente à sentença. Quanto à composição da fundamentação do recurso (se serão fáticas e jurídicas as razões recursais, ou se exclusivamente jurídicas), há que se considerar o motivo da interposição do recurso, se proveniente de error in procedendo (erro de caráter processual incorrido pelo órgão judicante, caso em que as razões recursais terão cunho fundamentalmente de direito) ou se procedente de error in judicando (erro de juízo, vale dizer, de subsunção da norma ao fato, hipótese em que os motivos recursais poderão ter fundamentação fático-jurídica).

O C. STJ já decidiu que
“se a parte não impugna os fundamentos da sentença, não há como conhecer da apelação, por descumprimento do art. 514, II, do CPC/1973, atual art. 1.010, II, do CPC/2015. Precedentes
. (AgInt no AgInt no AREsp 1690918/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/10/2020, DJe
29/10/2020)”
e
“O princípio da dialeticidade, positivado no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3.º do Código de Processo Penal, impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando todos os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão (AgRg nos EDcl no AREsp 1448206/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020)”.

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA ON LINE CANCELADA NO PRAZO LEGAL. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ANALÍTICA E DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. MERA CÓPIA DE PEÇA PROCESSUAL APRESENTADA ANTERIORMENTE. CONTESTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. O dever de fundamentação analítica não se restringe a orientar a prestação jurisdicional realizada pelo Magistrado, estendendo-se também às partes.
Ao limitar as razões recursais à mera reprodução, ipsis litteris, da contestação apresentada, não atendeu o apelante ao princípio da dialeticidade, deixando de combater, modo expresso, os fundamentos esposados na sentença vergastada, inviabilizando, em parte, o conhecimento do apelo
. É possível avançar tão somente sobre o exame da verba honorária fixada na origem. Nesse aspecto, o art. 85, §2º, do CPC, estabelece que os honorários serão fixados em um patamar mínimo e máximo de respectivamente 10% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o aquele atribuído à causa e, somente se este ou seu proveito econômico for muito baixo (ou inestimável), estará o Magistrado autorizado a fixar tal verba com base em patamares que não correspondam aos referenciais apontados, como se pode depreender do teor do art. 85, §8º, do mesmo diploma legal. Norma de caráter cogente e, portanto, imposta no caso concreto. APELO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.(Apelação Cível, Nº 70084033323, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Deborah Coleto Assumpção de Moraes, Julgado em: 06-08-2020).

APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA. RAZÕES DISSOCIADAS. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DESATENDIMENTO DOS REQUISITOS II E III DO ART. 1.010 DO CPC/15.
Razões recursais dissociadas, sem infirmar concretamente o decidido pela instância de origem, cingindo-se a reproduzir a literalidade da contestação. Afronta ao princípio da dialeticidade e desatendimento dos requisitos previstos nos incisos II e III do art. 1.010 do CPC/2015
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. (Apelação Cível, Nº 70084094291, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Paula Dalbosco, Julgado em: 26-10-2020).

Esta Egrégia Turma também já decidiu da mesma forma em casos análogos:

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE REPRODUZ IPSIS LITTERIS A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÃO CONHECIMENTO.
I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pela parte ré (DETRAN/ES) contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a decadência do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir (n° 2021-KGCNR).

2.Parte autora (recorrida) suscita, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, alegando que o recorrente apenas reproduziu os termos da contestação.
II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3.
A questão em discussão consiste em analisar o preenchimento do requisito de admissibilidade recursal referente ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC), verificando se a reprodução literal da contestação nas razões recursais, sem impugnação direta aos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso
.
III - RAZÕES DE DECIDIR
4. O princípio da dialeticidade, positivado no art. 1.010, III, do Código de Processo Civil, exige que o recorrente exponha as razões de fato e de direito de sua inconformidade, combatendo especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 5.
No caso concreto, a parte recorrente limitou-se a reproduzir
ipsis litteris
os argumentos utilizados em sua peça defensiva (contestação), deixando de dialogar com as razões adotadas no ato decisório e de impugnar os fundamentos específicos da sentença. 6. Conforme jurisprudência consolidada (STJ e Tribunais pátrios), a mera repetição de peças anteriores, sem o combate direto à motivação do julgado, configura ausência de regularidade formal e impede o conhecimento do recurso
. IV - DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso inominado não conhecido.
Tese de julgamento:
“1. Viola o princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, CPC) e impede o conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal, a petição recursal que se limita a reproduzir integralmente os termos da contestação, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida.”. (TJES - RI - 5030080-15.2024.8.08.0035 3ª Turma Recursal - Rel. Dra. Walméa Elyze Carvalho Pepe de Moraes - Julgado em: 04/12/2025). (grifou-se)

Nesse contexto, resta claro que não merece conhecimento o Recurso Inominado em sua integralidade, pois não restou atendido o art. 1.010, inciso III, do CPC.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
interposto, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC.

Sem condenação em custas face à isenção legal.

Sem condenação em honorários, uma vez que a parte recorrida não apresentou contrarrazões.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente Relatora,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Afasto a violação ao princípio da dialeticidade, posto que apesar de grande parte do recurso ser repetição da matéria debatida em contestação, este combate de forma adequada a sentença objurgada.

Recentemente, em reunião colegiada dos membros que atuam no sistema dos juizados especiais no Estado do Espírito Santo, fui convencido a mudar meu entendimento acerca do tema, considerando que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) não estabelece nenhuma distinção entre infrações de trânsito e infrações administrativas para fins de pontuação.

O art. 161 do CTB define infração de trânsito como a inobservância de qualquer preceito do Código ou de resoluções do CONTRAN.

A Resolução no 723/2018 do CONTRAN é explícita ao determinar que todas as infrações previstas no CTB devem ser consideradas para o cômputo de pontuação, independentemente de sua natureza, inclusive as de responsabilidade do proprietário (art. 7º, § 4º), excetuando-se apenas aquelas que já preveem a suspensão por si sós.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1.195.532 AgR-segundo/DF, consolidou o entendimento de que inexiste ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na aplicação das normas do CTB que não distinguem a natureza da infração para fins de restrição ao direito de dirigir. O STJ, em juízo de retratação (ex: AREsp 584.752/RS), adequou-se a essa orientação, reconhecendo a legalidade do cômputo de infrações administrativas em procedimentos de habilitação e suspensão.

Por fim, capitulo de meu entendimento anterior, eis que a regularidade documental (licenciamento) é requisito essencial para a segurança viária, permitindo a fiscalização e a repressão de ilícitos. O art. 257, § 2º, do CTB impõe ao proprietário a responsabilidade pela prévia regularização do veículo. Portanto, a infração do art. 230, V, é apta a gerar pontuação (7 pontos, gravíssima), revelando-se como incorreta a sua anulação.

Ante o exposto, conheço do recuro e dou-lhe provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.